Tribunal: STJ
Processo: 0242735-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016361 - SC (2025/0242735-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO RUDEMAR NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERLEI KALBUSCH - SC028808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA DE
HABEAS CORPUS
DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
WRIT
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de ausência de exaurimento da instância
habeas corpus
ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
impetração de
contra decisão monocrática de desembargador,
habeas corpus
sem a prévia submissão da matéria ao órgão colegiado do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do
quando impetrado contra
habeas corpus
decisão monocrática de desembargador, pois a matéria deve ser previamente
submetida ao órgão colegiado do Tribunal de origem para que se configure o
exaurimento da instância.
4. A ausência de deliberação colegiada pelo Tribunal de Justiça
impede a apreciação da impetração por esta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49711411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cea0da94-73d4-45ec-9dbb-c2f8a003c91c

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido da inadmissibilidade do
contra decisão monocrática,
habeas corpus
devendo ser utilizado o recurso adequado para levar a questão ao colegiado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cea0da94-73d4-45ec-9dbb-c2f8a003c91c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016361 - SC (2025/0242735-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO RUDEMAR NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERLEI KALBUSCH - SC028808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA DE
HABEAS CORPUS
DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
WRIT
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de ausência de exaurimento da instância
habeas corpus
ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
impetração de
contra decisão monocrática de desembargador,
habeas corpus
sem a prévia submissão da matéria ao órgão colegiado do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do
quando impetrado contra
habeas corpus
decisão monocrática de desembargador, pois a matéria deve ser previamente
submetida ao órgão colegiado do Tribunal de origem para que se configure o
exaurimento da instância.
4. A ausência de deliberação colegiada pelo Tribunal de Justiça
impede a apreciação da impetração por esta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49714120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:45
Código de Controle do Documento: 7b3bf9a7-c431-4b63-ae75-92192264fb29

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido da inadmissibilidade do
contra decisão monocrática,
habeas corpus
devendo ser utilizado o recurso adequado para levar a questão ao colegiado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RUDEMAR NUNES
contra decisão que indeferiu liminarmente o
, ante o não exaurimento
habeas corpus
da instância ordinária.
Sustenta a defesa que "verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz
de superar o óbice imposto no referido enunciado sumular conforme demonstrado de
forma pormenorizada na exordial, tendo em vista que as provas que serviram para
fundamentar o decreto condenatório foram fundamentadas em provas ilícitos (prints de
conversas sem a devida extração por perito oficial) o que gera nulidade das provas
(fl. 124).
apresentadas."
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
competente para reconhecer a nulidade das provas consideradas para condenar o
agravante.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, a defesa busca a absolvição do agravante, em razão da
alegada nulidade das provas carreadas aos autos.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 117-118):

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO
RUDEMAR NUNES, no qual se aponta como autoridade coatora Desembargador do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Consta nos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006, e 1 (um) ano, 4 (quatro)meses e 10 (dez) dias de detenção por infração
ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
Alega, em síntese, que houve constrangimento ilegal consubstanciado em erro material
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que provém de nulidade plena.
Documento eletrônico VDA49714120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:45
Código de Controle do Documento: 7b3bf9a7-c431-4b63-ae75-92192264fb29

Sustenta que as provas obtidas para o pedido de busca e apreensão não foram
devidamente autorizadas pelo juízo, sendo baseadas em denúncias anônimas e de conversas
via WhatsApp, sem a devida cadeia de custódia. prints
Defende que todas as provas oriundas da extração de imagens sem a devida autorização
judicial devem ser descartadas do processo, pois são ilícitas por derivação.
Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecida a nulidade do processo desde a
prisão em flagrante, determinando-se o desentranhamento da prova ilícita e das que dela
derivaram, absolvendo-se o paciente em razão da fragilidade do conjunto probatório.
Postula, ainda, que seja dispensada a colheita de informações junto à autoridade coatora,
agilizando a tramitação do presente writ.
É o relatório.
Decido.
O
não merece prosseguir.
writ
A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na
origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração,
o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a
propósito:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, , c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro
c
liminarmente este Habeas Corpus.

Em que pese a irresignação da defesa, a decisão agravada deve ser mantida,
pois proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no
sentido do descabimento do
contra decisão monocrática de desembargador
habeas corpus
do Tribunal
, uma vez que não foi submetida a matéria a julgamento pelo órgão
a quo
colegiado na origem de modo a exaurir a instância antecedente.
A propósito de tal entendimento, cito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na
origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração,
o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior ante o não exaurimento da
instância originária. Nesse aspecto, a jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no
sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105,
Documento eletrônico VDA49714120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:45
Código de Controle do Documento: 7b3bf9a7-c431-4b63-ae75-92192264fb29

inciso I, alínea "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver
sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância
ordinária, com manifestação do órgão colegiado.
2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da
prestação jurisdicional nos casos de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância.
3. Na hipótese, sabendo que "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol
taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento
adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas
fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da
parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" (AgRg na RvCr n. 5.713
/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
),
7/6/2022
9/6/2022
verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, portanto não
há motivos para que seja superada a supressão de instância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 963.536/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
26/2/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49714120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:45
Código de Controle do Documento: 7b3bf9a7-c431-4b63-ae75-92192264fb29

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0242735-6
HC 1.016.361 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006296920258240000 50013506520238240008 50025666120238240008
50029858120238240008
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VANDERLEI KALBUSCH
ADVOGADO
: VANDERLEI KALBUSCH - SC028808
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PAULO RUDEMAR NUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO RUDEMAR NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERLEI KALBUSCH - SC028808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555101:<14:01542@
2025/0242735-6 - HC 1016361 Petição : 2025/0063924-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:11:05
Código de Controle do Documento: D44091C0-4400-44F5-A5DF-DBBE71D24222